Tribunal: TJMT
Processo: 1022858-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022858-33.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEMAR PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 545.067.351-53 (APELADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de suposta irregularidade no medidor e determinou a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar a regularidade do procedimento adotado pela concessionária para apuração de irregularidade no consumo e a legalidade da cobrança de recuperação de consumo.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e as normas regulatórias da ANEEL.

A concessionária não comprovou a regular notificação do consumidor sobre a suposta irregularidade, em descumprimento ao art. 591 da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

A ausência de notificação formal impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando inexigível a cobrança de recuperação de consumo.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes sem observância das normas aplicáveis é indevida e deve ser anulada.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por recuperação de consumo decorrente de suposta irregularidade na medição de energia elétrica exige prévia notificação do consumidor, nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021,
sob pena
de nulidade.

A ausência de regular notificação inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, tornando inexigível a cobrança e indevida a negativação do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC
,
arts
. 2o, 3o e 6o,
III
; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 252 e 591.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
,
ApCiv
1043040-26.2023.8.11.0002, r. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA
MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que,
nos autos da
presente
Ação de Reparação de Danos Morais por Cobrança Indevida para Cancelamento de Boletos, bem como, a Retirada Imediata dos Dados da Autora dos Bancos de Dados de Restrições, e o Restabelecimento Imediato de Energia da Unidade, com a Colocação do Relógio
movida por
Ademar Pereira de Almeida,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para

declarar a inexistência dos d
ébitos no valor de R$ 12.375,95
discutidos nos autos, referente à
UC
6/878668-3
, bem como para
determinar a exclusão do nome da parte requerente dos
órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese,
que o procedimento de verificação foi regular, tendo sido constatado que o medidor da parte recorrida estava danificado/destruído, evidenciando manipulação por ação humana. Aponta também que diversos Termos de Ocorrência e Inspeção (
TOI
) foram emitidos, comprovando a irregularidade, bem como que foram realizadas várias inspeções no imóvel que evidenciaram ligação direta sem medidor, auto religação e desvio no ramal de entrada.

Defende, ainda, que a concessionária agiu no exercício regular de direito, que o consumidor foi devidamente notificado do
procedimento e
que inexiste ato ilícito e dever de indenizar
.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada deixou decorrer o prazo sem apresentar contrarrazões
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto,
trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa
Mato Grosso - Distribuidora
d
e Energia S.A.
contra sentença proferida que

julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos no valor de R$ 12.375,95 discutidos nos autos, referente à
UC
6/878668-3, bem como para determinar a exclusão do nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito.

A parte apelante, em suas razões, alega que realizou inspeções que comprovam irregularidades no medidor de energia, com evidências de ligação direta sem medidor, auto religação e desvio no ramal de entrada.

Argumenta, ainda, que atuou no exercício regular de direito e que o consumidor foi devidamente notificado
.

Entretanto, a análise do caderno processual revela que, apesar de ter apresentado diversos Termos de Ocorrência e Inspeção (
TOIs
) com registros fotográficos, a concessionária não comprovou que oportunizou ao consumidor o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigido pelo art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

De proêmio, é inquestionável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, por se tratar de relação de consumo, sendo a recorrente fornecedora de serviço essencial, o que atrai a incidência dos
arts
. 2o e 3o do
CDC
.

No presente caso, cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade do procedimento adotado pela concessionária para apuração de irregularidade no consumo e consequente emissão de fatura de recuperação, bem como a legalidade da
negativação do nome do consumidor.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante realizou diversas inspeções na unidade consumidora do apelado, constatando supostas irregularidades no medidor, com indícios de desvio de energia no ramal de entrada, conforme evidenciam os seguintes Termos de Ocorrência e Inspeção (
TOIs
):

TOI
No 727166, datado de 25/07/2019, às 14h24, que contém assinatura de um terceiro (e não do titular da unidade consumidora);

TOI
no 47570478, datado de 20/01/2021, às 14h08, este contendo a assinatura do próprio consumidor;

TOI
no 52563275, datado de 19/03/2021, às 08h56, onde consta registro de que o consumidor se recusou a assinar o termo.

Todavia, os Termos de Ocorrência e Inspeção (
TOI
) apresentados pela apelante

não comprovam que tenha sido oportunizado ao consumidor o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Desse modo, a mera assinatura do consumidor no
TOI
no 47570478 ou mesmo o registro de sua recusa em assinar o
TOI
no 52563275 não suprem a necessidade de notificação formal quanto ao procedimento administrativo que se segui
ria e à possibilidade de apresentação de defesa.

Nesse sentido, conforme bem observado pelo juízo de primeiro grau, "
não restou comprovado que o procedimento de recuperação de consumo foi
realizado de maneira regular, pois não comprovado que cópia do
TOI
de id. 102849394
foi
encaminhado ao requerente, oportunizando o contraditório, ônus que incumbia à requerida, por força do disposto no art. 373, II, do CPC, sem o qual não se pode aceitar como legítima a inspeção realizada.
"

Oportuno destacar que o procedimento para apuração de consumo não registrado deve observar criteriosamente as normas estabelecidas pela agência reguladora,
sob pena
de nulidade da cobrança dele decorrente. Assim, não basta a mera constatação de irregularidade, sendo necessário assegurar ao consumidor a possibilidade de acompanhar a inspeção e exercer o contraditório administrativo.

Nessa linha, a Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL consolida as condições gerais para a recuperação de consumo em situações de irregularidade constatada na medição de energia elétrica.

O artigo 252 da referida norma assim preconiza:

“Art. 252.
A distribuidora deve adotar as seguintes providências na realização da inspeção do sistema de medição:

I -
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção –
TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL e entregar ao consumidor e demais usuários, conforme art. 591.”

Ainda
,
é o que estabelece o artigo
591 da aludida resolução:

Art. 591. Ao emitir o
TOI
, a distribuidora deve:

I -
entregar
cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
;
e

II -
informar
:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado;
e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada
a
irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1o É permitida a emissão eletrônica do
TOI
e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor
com comprovação do recebimento
.

§ 2o Se o consumidor se recusar a receber a cópia do
TOI
, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3o
Em caso de recusa do recebimento do
TOI
ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do
TOI
e demais informações dos incisos do caput.

§ 4o O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do
TOI
, para solicitar
à
distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5o As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4o
ou antes
da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6o A cópia do
TOI
e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela
internet.
”
(
g.n
)

Portanto
, a teor do que dispõe a Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL,
caberia
à
concessionária de serviços públicos
observar
a necessidade de compor evidências acerca da suposta irregularidade verificada.
Além disso, com a alegada recusa de assinatura, era obrigação da Apelante proceder na forma como determina o § 3o do art. 591 da mencionada resolução.

Contudo, vejo que a concessionária não apresentou prova efetiva de que a consumidora foi notificada acerca da realização da inspeção que resultou no Termo de Ocorrência e Inspeção (
TOI
)
, o que
caracteriza violação do devido processo regulatório, uma vez que a notificação é indispensável para assegurar ao consumidor ciência sobre a constatação da irregularidade e a possibilidade de apresentação de
defesa administrativa. Logo, a transparência e o contraditório não foram adequadamente observados, confor
me exige a regulação aplicável.

Na ausência, portanto, de elementos que comprovem a regular notificação do consumidor, a cobrança de recuperação de consumo torna-se inexigível, pois viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Aliás, nesse sentido:

“[...] A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência
, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral
, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de cons
umo é medida que se impõe.” (
TJ
MT
,
ApCiv
1033632
-
59
.
2021
.
8
.
11
.
0041,
r.

ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES,
j.
15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado,
p.
15/03/2023)

(
g.n
).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais - COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE DE MEDIDOR –
INCIDENCIA
DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR – RESOLUÇÃO 41/2010 ANEEL –
AUSENCIA
DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO
TOI
– ENVIO DO
TOI
AO CONSUMIDOR –
NÃO COMPROVADO
– recurso provido. O procedimento adotado pela
Energisa
a título de recuperação de consumo
não
obedeceu
aos
dispositivos legais sobre a matéria, uma vez que, quando da Lavratura do
TOI
,
não houve assinatura do consumidor da unidade
, bem como que o envio do
TOI
e a carta de recuperação à residência demandada não restou comprovado. Assim, sendo o procedimento administrativo que ensejou o débito em tela nulo, incluindo a avaliação realizada pela
Energisa
, ante a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
indevida a cobrança pretendida
.” (
TJMT
,
ApCiv
1043347-28.2021.8.11.0041,
r.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
12/03/2024,
p.
13/03/2024)

(
g.n
).

Colaciono
ainda
recente julgado de minha relatoria:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (
TOI
). AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO. [...]
A ausência de comprovação de notificação regular do consumidor no prazo regulamentar torna inexigível a cobrança de valores apurados unilateralmente pela
concessionária.”
(
TJMT
,
ApCiv
1043040-26.2023.8.11.0002,
r.

MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
04/02/2025,
p.
07/02/2025)

Cabe ressaltar, por oportuno, que, em casos como este, a distribuidora tem o ônus de demonstrar o cumprimento das formalidades exigidas pela Resolução no 1.000/2021, especialmente em virtude do caráter unilateral do procedimento de apuração, ao passo que, na ausência de elementos capazes de infirmar as alegações do consumidor,
impõe-se a nulidade da cobrança.

Merece observação adicional o fato de que a apelação apresentada pela concessionária se distancia substancialmente da fundamentação da sentença recorrida. Enquanto o juízo
a quo
baseou sua decisão na ausência de comprovação do regular procedimento administrativo para apuração de irregularidade, a apelante limitou-se a afirmar genericamente em um único e sucinto parágrafo que "
a parte fora devidamente notificada do procedimento realizado
", sem, contudo, apontar elementos concretos nos autos que demonstrem o cumprimento das formalidades exigidas pela regulamentação da ANEEL.

A inconsistência argumentativa do recurso, que se concentra em aspectos alheios ao fundamento central da sentença, evidencia a fragilidade da tese defensiva
, e, a
inda que se conheça do recurso por atender aos pressupostos formais de admissibilidade, não se pode deixar de consignar que a argumentação lacônica e desconectada da
ratio

decidendi
do julgado recorrido revela-se insuficiente para infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante. Ora, o ônus argumentativo da parte recorrente exige mais do que meras alegações genéricas, demandando a efetiva demonstração do erro de julgamento que justificaria a reforma da decisão,
o que, no entanto, não ocorreu na hipótese
.

Cabe ainda salientar que esta Corte não pode considerar documentos novos apresentados somente em sede recursal, quando estes poderiam ter
sido juntados oportunamente na instância de origem. Verifico que a apelante traz em suas razões recursais registros fotográficos e
TOIs
datados de período anterior à contestação, o que evidencia que tais documentos poderiam
– e deveriam –
ter sido apresentados
ao juízo
a quo
no momento processual adequado.
Com efeito, a
preclusão
consumativa
impede que a parte complemente sua defesa com provas preexistentes que deixou de apresentar no momento oportuno,
não cabendo ao tribunal suprir eventuais falhas na instrução probatória quando a parte teve plena oportunidade de fazê-lo
.

Por fim, no que concerne ao pleito recursal de
afastar a condenação
do dano moral, verifica-se a
impossibilidade de seu conhecimento
,
visto
que não houve, na sentença recorrida, qualquer condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. Assim, resta evidente a absoluta desconformidade da parte recorrente com os limites do julgamento p
roferido em primeira instância.

Ainda, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados, sendo certo que toda a matéria abordada no recurso foi analisada minuciosamente, levando em consideração os
elementos
de convicção apresentados pela parte, à luz do que consta nos autos, e levando em conta o que estabelece a Constituição Federal, as leis, a doutrina e a jurisprudência aplicáveis.

Com essas considerações
, na ausência de elementos que justifiquem a reforma do decisum recorrido, entendo que a
giu com o costumeiro acerto o
Juízo
de origem
, devendo ser mantida a sentença objurgada
por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
conheço em parte
do recurso
de apelação
interposto por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia
S.A

e, na parte conhecida,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários de sucumbência ao patamar de 15% (qu
inze por cento) sobre o proveito econômico obtido
, em atendimento ao art. 85, § 11, do CP
C.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025